Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA DE BEM AVARIADO VENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DA MULTA. INJUSTIFICADA.
1. Impossibilitada a liquidação por arbitramento para revalorar o bem móvel avariado objeto da controvérsia uma vez que vendido e entregue a terceiro, conforme documentação comprobatória, uma vez que inviabilizada a perícia para a apuração do elemento faltante, e ausente qualquer demonstração ou comprovação de fato novo para aferição do valor da futura execução.
2. Não apresentadas razões para majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto aplicada em patamar previsto em lei, e uma vez que, mesmo diante da comunicação da venda do bem objeto do litígio em momento anterior ao proferimento da sentença, mantiveram-se as partes inertes quanto à parte dispositiva cujo cumprimento se tornou impossível.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.